Tribunal: TJDFT
Processo: 0736808-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736808-85.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: MANUELA CALAZANS SILVA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Eliana Aparecida de Oliveira Santos contra a sentença da 2a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID no 69110132, págs. 1-7). 2. Como consequência da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (CPC, art. 85, §16). 3. A apelante não recolheu o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, concedida na primeira instância. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50 que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que o benefício poderá ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para o seu deferimento. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. O benefício de gratuidade de justiça pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição. Contudo, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar o seu deferimento ou a sua manutenção. Registro que não foram juntados documentos na primeira instância e mesmo que a apelante demonstre que faz jus à gratuidade de justiça, os seus efeitos não podem retroagir. 10. Para possibilitar a análise da situação econômico-financeira atualizada da apelante, bem como dos pressupostos de admissibilidade recursal, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que apresente cópias dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a última declaração de imposto de renda; a relação de todos os processos em que atua como advogada; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação. 11. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 12. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO